Tribunal: STF
Processo: ADI 2007
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-12
Data de publicação: 1999-08-12

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade:
descabimento, de regra, para o controle abstrato da argüição de
inconstitucionalidade mediata de atos normativos secundários - em
particular, dos decretos regulamentares - por alegada violação de
normas infraconstitucionais interpostas, mormente quando
controvertida a inteligência destas.
II. Meio ambiente e engenharia genética: liberação de OGM
(organismos geneticamente modificados): impugnação ao D. 1.752/95,
especialmente ao seu art. 2º, XIV, relativo à competência, na
matéria, do CTNBio e à possibilidade de o órgão dispensar para
exarar parecer a respeito o Estudo de Impacto Ambiental e o
conseqüente RIMA: controvérsia intragovernamental entre o Ministério
da Ciência e Tecnologia e o do Meio Ambiente sobre a vinculação ou
não do CONAMA ao parecer do CTNBio, em face da legislação formal
pertinente (LL 6.938/81 e 8.974/95), que evidencia a hierarquia
regulamentar do decreto questionado e o caráter mediato  ou reflexo
da inconstitucionalidade que se lhe irroga: matéria insusceptível de
deslinde na ação direta de inconstitucionalidade (cf. n. I supra),
mas adequada a outras vias processuais, a exemplo da ação civil
pública.